Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701142-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOVINO SANTOS RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. COISA JULGADA FORMADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 955 DO STJ. RETIFICAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. AUSENTE. PRECLUSÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou o laudo pericial contábil em sede de liquidação de sentença em ação revisional de aposentadoria complementar. A questão jurídica a ser enfrentada versa sobre os parâmetros adotados pelo perito judicial na elaboração do respectivo laudo pericial e se há conformidade entre os cálculos realizados e o título judicial a ser liquidado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo no 955, firmou os parâmetros para inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria das horas extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da justiça trabalhista, dentre os quais: I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria; [...] III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 2.1. Caso concreto em que a decisão vergastada, ao homologar o laudo pericial, seguiu os parâmetros adotados no título judicial ora liquidado, bem como no Tema 955, não havendo de se admitir a possibilidade de revisão da coisa julgada em sede de liquidação de sentença, uma vez que esse procedimento visa apenas apurar o quantum debeatur de uma sentença ilíquida. 2.2. Precedentes desta Turma: Acórdão No 1838936, Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO; Acórdão No 1691924, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES. 3. A parte que não se manifesta tempestivamente a respeito do laudo pericial perde a oportunidade de apresentar posteriormente a sua irresignação, mormente tendo em vista o aperfeiçoamento da preclusão. 3.1. Na espécie, os agravantes foram devidamente intimados para se manifestarem. Nada obstante, enquanto um dos recorrentes permitiu que o prazo transcorresse in albis, o outro foi expresso ao afirmar que não tinha interesse em se manifestar sobre os novos termos apresentados. Destarte, tal conduta contraditória viola a boa fé processual. 3.2. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1269116/SP. RELATOR: Ministro SÉRGIO KUKINA. ÓRGÃO JULGADOR: T1 - PRIMEIRA TURMA. 3.3. Precedentes desta Corte: Acórdão No 1424658, Relator Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, Órgão 2a Turma Cível; Acórdão No 1403464, Relator Desembargador CRUZ MACEDO, Órgão 7a Turma Cível. 4. Em conformidade com o julgamento do AgInt no REsp 1992122 / DF e do EREsp 1557698/RS, o STJ admite a compensação da cota do participante com os valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o da Lei 6.435/77, 18 e 32, ambos da Lei Complementar 109/01, impugnando o cálculo pericial, sob o fundamento da utilização do divisor 60 e a ausência da redução de 20%. Pondera que as parcelas devem observar os 5 períodos de décimos terceiros, majorando, assim, o divisor para 65. Afirma que a redução em 20% é regulamentar, sobre as parcelas em que que não haja incidência de gratificação semestral. Acrescenta que não pode ser compelida ao pagamento dos valores referentes as diferenças passadas de benefício, os quais constituem reserva matemática vencida; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; c) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior; d) artigos 884 a 886, todos do CCB e 917, §2o, do CPC, afirmando que laudo pericial homologado incorreu em equívocos e a decisão recorrida representa benefício ilícito ao recorrido e gera o enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o da Lei 6.435/77, 18 e 32, ambos da Lei Complementar 109/01. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 60055496): (...) Não se vislumbra, assim, a necessidade de alteração da decisão vergastada, uma vez que a homologação do laudo pericial seguiu estritamente os parâmetros adotados no título judicial ora liquidado, bem como no precedente qualificado do STJ (tema 955). Insta pontuar que o procedimento de liquidação de sentença visa tão somente apurar o montante devido quando a sentença é ilíquida, não podendo ser, pois, adotado indiscriminadamente para revisão da coisa julgada. (...) Além disso, é importante ressaltar que os agravantes concordaram, ainda que um deles tacitamente, com a terceira retificação proposta pelo perito, alvo da irresignação recursal. Conforme relatado, a terceira retificação do laudo pericial se deu em 25/09/2023, acostada aos autos de origem sob o ID 173059812. Os agravantes foram devidamente intimados para se manifestarem (IDs 173295857 e 173502090, origem). Contudo, a PREVI deixou o prazo transcorrer in albis (ID 178421896, origem), ao passo que o Banco do Brasil S/A foi expresso ao afirmar que tomava ciência da retificação e que não tenha interesse em se manifestar sobre os novos termos apresentados (ID 173298819, origem). Destarte, viola a proteção da boa-fé objetiva, notadamente da figura parcelar da vedação ao venire contra factum proprium, que as instituições demandadas anuam, seja expressa ou tacitamente, com os termos do laudo pericial contábil e que venham posteriormente, em sede de instância recursal, apresentarem comportamento contraditório. Nessa senda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça firma a tese de que se operam os efeitos da preclusão quando a parte, devidamente intimada, não impugna de maneira oportuna o laudo pericial. (...) Portanto, fica certo, mais uma vez, que o ato judicial vergastado, ao homologar o laudo pericial contábil, manteve-se em consonância com o título judicial liquidado e a jurisprudência. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo não deve subir no que se refere à invocada transgressão aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação dos valores devidos reciprocamente pelas partes, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018). PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. INCORPORAÇÃO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP N.o 1.312.736/RS (TEMA N.o 955 DO STJ), JULGADO SEGUNDO O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 568 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. TESE SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, o acórdão recorrido coincide com a orientação assentada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n.o 1.312.736/RS (Tema n.o 955). 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar, sendo que a apuração da recomposição da reserva matemática a ser feita por estudo técnico atuarial na fase de liquidação (AgInt no REsp 1.545.390/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 3/9/2021). (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 2.106.279/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pois os referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à invocada ofensa aos artigos 884 a 886, todos do CCB e 917, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028